Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745824-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISMILE ATELIE DENTAL LTDA RECORRIDO: XADI SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente, pessoa jurídica, e junta aos autos extratos bancários dos meses de maio, junho e julho, bem como extrato de dívidas e inscrição no SPC e balancete referente a três meses (ID 50780749, 50780751, 50780752, 50780754, 50780755). O quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Porquanto, os documentos juntados aos autos não ilustram a realidade financeira/econômica do recorrente. Não é possível extrair dos extratos bancários o saldo efetivo da conta bancária, pois apresenta resgate automático de forma que o saldo da conta sempre se encontra zerada. Ademais, o balancete apresenta receita trimestral de R$235.929,61, não se evidenciando a alegada hipossuficiência. Dessa forma, considerando que o benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator